Tribunal: CARF
Processo: 10480.727218/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727218/2012-55
ACÓRDÃO
9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINASGÁS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
REVENDA
DE
PRODUTO
SUJEITO
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA. Na apuração da contribuição não
cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados
sobre as despesas com frete na operação de venda de gás liquefeito de
petróleo - GLP, sujeito à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso
IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso
I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (conforme
Solução de Divergência Cosit no 2/2017).
FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Foi
afirmado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.093), que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária). Assim,
os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro, quando
atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar
créditos (EDcl no REsp no 1.895.255/RS).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
2
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo contribuinte em face do Acórdão no
3301-011.435, de 22 de novembro de 2021, que, ao julgar recurso Voluntário do contribuinte,
decidiu pela rejeição das preliminares arguidas e pela negativa de provimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2009
a 30/09/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses
não é de se declarar a nulidade.
PRELIMINAR. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecido pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
autoridade preparadora para realização da perícia solicitada, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009 a
30/09/2009
REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO DE INCIDÊNCIA DE PIS E
COFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETES EM AQUISIÇÃO E VENDA.
O GLP foi expressamente excluído do rol dos produtos, cujos custos da compra
para revenda podem ser computados nas bases de cálculo dos créditos de PIS e
Cofins (alínea "b" do inciso I do art. 3° da Lei n° 10.833/03).
Assim, não se pode admitir créditos sobre fretes nas operações de compra para
revenda, pois compõem o custo de aquisição do GLP. Outrossim, também não é
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
3
autorizado o cálculo de créditos sobre os fretes em vendas, uma vez que o inciso
IX do art. 3° da Lei n° 10.833/03 expressamente limitou tal prerrogativa aos bens
citados no inciso I deste artigo, no qual não se encontra o GLP.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da não utilização.
A discussão travada decorre do indeferimento de Pedido de Ressarcimento objeto
do PER/DCOMP no 05531.36212.290110.1.1.10-1778 e consequente não homologação das
compensações dos débitos declarados por meio dos PER/DCOMP vinculados, sendo o crédito
postulado decorrente de PIS – Não Cumulativo – Mercado Interno, referente ao 3o Trimestre de
2008.
Os créditos postulados pelo contribuinte decorrem das operações de aquisição e
revenda de gás GLP acondicionado em botijões.
Impugnada, a exigência foi mantida pela DRJ, desafiando a interposição de Recurso
Voluntário a este CARF que, em sede preliminar, (i) afastou alegação de nulidade da decisão
recorrida por alegada ausência de motivação e (ii) negou a produção de prova pericial. No mérito,
(iii) negou o direito ao crédito sobre frete na operação de venda; (iv) negou o direito ao crédito
sobre frete na operação de aquisição; (v) afastou a alegação de que a operação da Recorrente
configura industrialização e não revenda; (vi) manteve a glosa sobre aquisição de energia elétrica
apropriada de forma extemporânea e não amparada em documentação hábil, bem como (vii)
manteve a glosa com despesas de aluguéis não comprovadas.
Foi interposto Recurso Especial pelo contribuinte alegando divergência de
interpretação acerca do direito à tomada de créditos das contribuições sociais sobre:
(i) os fretes pagos para transporte de mercadorias cuja aquisição não ensejam
direito à apuração de crédito. Indica como paradigma o Acórdão n° 3401-009.195.
(ii) os fretes pagos nas operações de venda de mercadorias sujeitas à tributação
concentrada das contribuições sociais. Indica como paradigma os acórdãos no 9303-007.764 e
9303-007.500.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento integral em sede de despacho.
Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
4
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O presente feito apresenta idêntico conteúdo ao processo 10480.727204/2012-31,
do mesmo contribuinte e fundamentado em Acórdão recorrido de mesmo conteúdo e também
com os mesmos paradigmas indicados, que foi julgado como paradigma de lote repetitivo em
sessão realizada em 10 de outubro de 2024, por esta mesma Turma e composição.
O Acórdão proferido naquela oportunidade, relatado pelo Conselheiro Vinícius
Guimarães e acompanhado à unanimidade pela Turma, deve ser aplicado também ao presente
feito, seja em razão da minha concordância com os termos da decisão, seja por se verificar medida
de segurança jurídica. Trata-se do Acórdão no 9303-016.186:
Do Conhecimento
O recurso especial deve ser conhecido, conforme os fundamentos expressos no
despacho de admissibilidade.
Do Mérito
A controvérsia diz respeito às seguintes matérias:
i)créditos de contribuições não cumulativas sobre as despesas com fretes
pagos na aquisição de mercadorias sujeitas à tributação monofásica (GLP
para revenda); ii)créditos de contribuições não cumulativas sobre os fretes
pagos nas operações de venda de mercadorias sujeitas à tributação
monofásica (GLP para revenda).
Passo à análise das matérias.
***
No tocante à primeira matéria, créditos de PIS/COFINS sobre as despesas com
fretes pagos na aquisição de GLP para revenda, a questão está pacificada neste
Colegiado, no sentido de negar provimento à pretensão do sujeito passivo. Na
esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.723,
julgado em 11/03/2024, Rel. Liziane Angelotti Meira, no qual restou decidido, por
unanimidade de votos, que não é possível o aproveitamento de créditos sobre
frete vinculado ao transporte de bens sujeitos à tributação monofásica –
participaram do julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz
Belisario, Vinicius Guimaraes e Alexandre Freitas Costa.
Tal vedação à apuração de créditos sobre fretes nas aquisições de bens de
tributação concentrada encontra seu fundamento nos arts. 2o, §1o, I, e 3o, I, “b”,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em harmonia com tal entendimento,
posicionou-se o acórdão recorrido, cujos excertos pertinentes do voto condutor
são transcritos a seguir:
Fretes na Aquisição
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
5
Em síntese, a Fiscalização sustenta que, apesar de as despesas com fretes
permitirem a apuração de créditos da não cumulatividade desde que
incluídas nos custos de aquisição, quando as mercadorias adquiridas não
permitam, por si, a apuração de créditos, igualmente os dispêndios com
fretes não geram créditos.
Essa vedação de apuração de créditos pela Recorrente encontra-se nos art.
2o, §1o, I, e 3o, I, “b”, das eis no 10.637, de 2002, e no 10. 33, de 2003, j
reproduzidos neste voto.
De minha parte, ratifico o entendimento fiscal, pois, tendo em vista que as
mercadorias adquiridas não permitem a apuração de créditos da não
cumulatividade, igualmente os fretes em sua aquisição não permitem tal
creditamento.
Os gastos com serviços de transporte são tratados como integrantes do
custo de aquisição dos bens movimentados e, sendo vedado o
creditamento em relação à aquisição do produto em análise (GLP), cujos
custos englobam os custos de transporte, não há crédito a ser deferido
nessa operação.
No mesmo sentido, transcrevo a seguir ementa e trechos do voto vencedor
de julgado desta mesma Turma, integrantes do Acórdão no 3301-003.442,
de 26/04/2017:
Ementa
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 REVENDA DE PRODUTO SOB O REGIME MONOFÁSICO
DE INCIDÊNCIA DE PIS E CONFINS. DIREITO AO CRÉDITO SOBRE
FRETES EM AQUISIÇÃO E VENDA O GLP foi expressamente excluído
do rol dos produtos, cujos custos da compra para revenda podem
ser computados nas bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS
(alínea "b" do inciso I do art. 3° da Lei n° 10.833/03).
Assim, não se pode admitir créditos sobre fretes nas operações de
compra para revenda, pois compõem o custo de aquisição do GLP.
Outrossim, também não é autorizado o cálculo de créditos sobre os
fretes em vendas, uma vez que o inciso IX do art. 3° da Lei n°
10.833/03 expressamente limitou tal prerrogativa aos bens citados
no inciso I deste artigo, no qual não se encontra o GLP.
Recurso Voluntário Negado Crédito Tributário Mantido Voto
Vencedor (trechos) [...]
Não resta dúvida de que a alínea "b" inciso I do art. 3° da Lei n°
10.833/02 excluiu o GLP do rol dos bens cujos custos de aquisição
dão direito a crédito.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
6
Minha leitura e de grande parte das decisões que vem sendo
proferidas pelo CARF é a de que o frete em aquisições pode ser
computado no cálculo dos créditos, porque é item componente do
custo de aquisição dos bens. Com efeito, neste sentido, também se
manifestou o i. relator.
Ora, se a alínea "b" do inciso I do art. 3° da Lei n° 10.833/03
expressamente dispõe que não se pode calcular créditos sobre os
custos de compra para revenda de GLP, é forçoso que se entenda
esta vedação também abrange o frete incorrido nesta operação,
uma vez que compõe o custo de aquisição do GLP. [...]
No que concerne ao julgado do STJ no curso do REsp no 1.215.773-RS, que a
Recorrente trouxe aos autos no intuito de amparar a sua tese, sem
desmerecer o teor de tal decisão, esclareço que ela não possui efeito
vinculante perante este Colegiado, a teor do que prescreve o art. 62 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Portanto, não há como se admitir créditos sobre os dispêndios com fretes
na aquisição de GLP para revenda, pois compõem o seu custo de aquisição.
Acondicionamento de GLP e Processo Industrial Como já exposto acima, a
Recorrente defende que realiza processo industrial, descrito no art. 4o, IV,
do Regulamento do IPI, baixado pelo Decreto no 7.212, de 15/06/2010, pois
acondiciona o GLP em botijões ou cilindros transportáveis de 2 kg, 13kg, 20
kg 45 kg, 90 kg ou 190 kg, que ela própria fabrica, em um processo que
também inclui, quando o botijão é reutilizado, a revisão e o teste das
condições gerais do recipiente, tais como estanqueidade, pintura, válvula
de segurança, base e alça, além da colocação de novos lacres e cartelas.
Diante desse fato, conclui que está autorizada a usufruir os créditos
previstos no art. 3o, II, das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
dentre as quais figura o frete na aquisição do GLP, verdadeiro insumo usado
na produção, visto que essencial para a sua atividade, nos termos do REsp
no 1.221.170-PR, DJe de 22/02/2018, e jurisprudência deste CARF.
Dessa forma, entende a Recorrente que, seja ela uma sociedade empresária
comercial, seja uma fabricante, ou um estabelecimento industrial, a
legislação de regência, bem como a jurisprudência pátria admitem o
desconto de créditos calculados sobre o custo incorrido com o frete na
aquisição e venda do GLP.
Pois bem.
Desde já, esclareço que a Recorrente, ao se apropriar de créditos da
contribuição sobre os fretes na aquisição de GLP, informou os valores que
julgava fazer jus na Linha 01 da Ficha 16 do Dacon, ou seja, co o “Bens para
e enda”, e n o na inha 02 dessa mesma Ficha, “Bens Utilizados como
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
7
Insumos”, o que comprova que os créditos pleiteados decorreram de
operações realizadas de acordo com a Classificação Fiscal (CNAE) da
Interessada, a saber: “ o comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo”.
Não é outra conclusão da Fiscalização sobre a atividade da Recorrente,
conforme trechos seguintes extraídos do Relatório de Fiscalização
(destaques acrescidos):
[...] 2. Análise dos Créditos
[...] Para complementar as informações apresentadas pelo
contribuinte, extraímos dos sites de acesso na própria Receita
Federal as seguintes informações:
1 - A Classificação Fiscal (CNAE) do contribuinte indica que trabalha
com "Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
[...] 4. Enquadramento Legal —Apuração dos Créditos
[...] 4.2 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
[...] Logo, no caso em questão, os valores indicados como créditos
nesta rubrica (serviços utilizados como insumos) não podem ser
considerados e devem ser zerados pois a empresa não trata de
prestação de serviços e nem de produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, mas de comercialização/revenda de
produtos. [...]
À mesma conclusão chegou a DRJ, de acordo com os seguintes trechos da
ementa da decisão de piso (destaques acrescidos):
[...] PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU
CONSUMIDOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO
DO
BEM
FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da
contribuição e compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou
serviço aplicados no processo produtivo. O conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
No caso, a atividade da empresa não trata de prestação de serviços
e nem de produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, mas de comercialização/revenda de produtos.
BENS PARA REVENDA, ARMAZENAGEM E FRETES NA AQUISIÇÃO E
NA VENDA Não há como permitir o desconto de créditos relativos
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
8
ao frete que compõe o custo de aquisição das mercadorias para as
quais é vedado o creditamento.
Considerando que a empresa atua na comercialização de
mercadorias excluídas do inciso I do artigo 3o da Lei n° 10.333/2003
(gás liquefeito de petróleo – GLP), ou seja, que as mercadorias
revendidas não podem gerar créditos para seu revendedor,
também não gerarão créditos as despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda dessas mercadorias, pois a própria Lei
apenas autoriza este desconto para as mercadorias incluídas nos
incisos I e II. [...]
No caso em exame, é incontroverso o fato de que a Recorrente é
revendedora de produto (GLP) sujeito à sistemática monofásica; não é
produtora ou fabricante de tal produto, mas sim a Petrobrás; e, não pode
se creditar das contribuições em relação à aquisição desse produto,
adquirido com o intuito de revenda.
Dessa forma, não prospera a alegação de que o GLP é usado como insumo
em processo industrial da Recorrente, pois este produto, no caso, não tem
aplicação industrial (como, a título exemplificativo, aquecer fornos
industriais e queima de materiais), mas, sim, representa, na situação em
análise, a própria mercadoria a ser revendida pela Recorrente.
Independentemente de o acondicionamento de GLP ser realizado pela
Recorrente, entendo que tal situação não descaracteriza o fato de que o
frete na aquisição do GLP representa custo de aquisição de um produto
cuja legislação veda o crédito das contribuições.
Portanto, diversamente do entendimento da Recorrente, a legislação de
regência inadmite o desconto de créditos calculados sobre os dispêndios
com fretes na aquisição e venda de GLP.
Logo, sem razões à Recorrente em suas alegações.
São precisos os fundamentos acima consignados, de maneira que os adoto como
razões de decidir no presente voto.
Assinalo, ademais, que a matéria foi pacificada pelo STJ, no julgamento dos
Embargos de Declaração opostos pelo COMÉRCIO E TRANSPORTE DE
COMBUSTÍVEIS POLLOM, no REsp no 1.895.255/RS (Tema Repetitivo 1.093,
vinculante):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Foi afirmado por esta Corte com veemência que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v. g. casos de monofasia e substituição tributária).
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
9
2. O conceito de "custo de aquisição", além de já estar legalmente
consolidado e determinado há pelo menos quatro décadas na legislação do
Imposto de Renda (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) é aquele
sabidamente utilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
para calcular os créditos em questão, consoante o art. 167, da Instrução
Normativa RFB No 1.911/2019.
3. Reitera-se que os componentes do custo de aquisição, tais como frete e
seguro, quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não
podem gerar créditos, conforme a tese 1 do repetitivo. (EDcl no REsp no
1.895.255/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe: 08/11/2022)
(grifou-se).
Como se vê, o STJ (Tema Repetitivo 1.093) firmou o entendimento de que o
princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla
ou múltipla tributação (casos de monofasia e substituição tributária). Nesse
contexto, os componentes do custo de aquisição, tais como frete e seguro,
quando atrelados a bens sujeitos à tributação monofásica, não podem gerar
créditos.
Pelo exposto, há de se negar provimento ao recurso especial no que tange à
presente matéria.
***
No que tange à segunda matéria, créditos de PIS/COFINS sobre as despesas com
fretes pagos na revenda de bens sujeitos à tributação monofásica (revenda de
GLP), é de se assinalar que a matéria se tornou pacificada no âmbito deste
Colegiado, no sentido de negar provimento à pretensão do sujeito passivo.
Na esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-
014.723, julgado em 11/03/2024, Rel. Liziane Angelotti Meira, no qual restou
decidido, por unanimidade de votos, que não há que se falar em aproveitamento
de créditos sobre as despesas com fretes na operação de revenda de gás
liquefeito de petróleo - GLP, sujeito à tributação concentrada (monofásica).
O fundamento central para a negativa de aproveitamento de créditos sobre as
despesas com frete na revenda de GLP pode ser encontrado no inciso IX c/c inciso
I, “b”, ambos do art. 3o, e do art. 2o, § 1o, inciso I, todos da Lei 10.833/2003.
Tal posicionamento se harmoniza com o entendimento firmado no acórdão
recorrido, cujos fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razões de decidir
no presente voto:
Fretes na Operação de Venda
A possibilidade de apuração de créditos sobre armazenagem e frete nas
operações de vendas de bens está prevista no art. 3o, IX, c/c o art. 15 da Lei
no 10.833, de 2003:
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
10
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...] IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...] Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...] II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta
Lei; Da leitura acima, é possível concluir que os créditos permitidos são
aqueles relacionados à armazenagem e fretes nas operações de venda dos
produtos relacionados nos incisos I e II do mesmo artigo, o que coloca de
fora desse universo, os produtos sujeitos à tributação concentrada, como
excepcionados literalmente pela alínea “b” do inciso I.
Se a intenção do legislador fosse possibilitar o crédito para toda e qualquer
operação de venda de produtos ou mercadorias, bastaria que o texto do
inciso IX não contivesse a delimitação “ [...] nos casos dos incisos I e II [...]”.
Portanto, ao restringir a hipótese de creditamento, conclui-se que o
legislador não permitiu o seu uso para qualquer operação de armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda, revelando, sim, sua intenção
em não estender o creditamento sobre os referidos dispêndios para os
produtos sujeitos à tributação concentrada.
Nesse mesmo sentido, de impossibilidade de creditamento em relação a
fretes na venda de produtos monofásicos, temos os seguintes julgados
desta mesma Turma: (...)Antes de concluir a análise desta glosa fiscal, vale
trazer alguns esclarecimentos sobre a jurisprudência deste CARF e do STJ,
que, no entender da Recorrente, embasaria suas argumentações, a saber: i)
CARF - Acórdãos nos 9303-007.500, de 17/10/2018; 9303-007.364, de
17/09/2018; 9306-004.310, de 18/09/2016; 9303-004.311, de 15/09/2016;
e 3401-003.813, de 26/06/2017; e ii) STJ – AgRg no Resp 1051634-CE, de
28/03/2017.
De fato, neste Colegiado essa matéria tinha jurisprudência favorável à tese
da Recorrente, a exemplo dos acórdãos por ela citados. No entanto, após
ser proferido o Acórdão no 9303-007.767, em 11/12/2018, houve alteração
de entendimento no âmbito deste CARF, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011 REVENDA
DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
11
de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o
inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao
inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o
(Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017). (...)A partir de
então, este Colegiado, embora não unânime em suas decisões, vem
entendendo pela impossibilidade da referida hipótese de creditamento,
conforme Acórdão no 9303-009.444, de 18/09/2019.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA
DE PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS
SOBRE
DESPESAS
COM
FRETES
NA
OPERAÇÃO
DE
VENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas
ao regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS (derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de
apuração das citadas contribuições.
Quanto ao julgado do STJ, AgRg no Resp 1051634-CE, de 28/03/2017, pelo
que se vê da ementa trazida aos autos pela Recorrente, trata-se de
extensão dos benefícios do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, a empresas
não vinculadas ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO.
Vejamos o que diz tal dispositivo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Percebe-se, porém, que não há como esse dispositivo amparar o pleito da
Recorrente, visto que não há como se falar em manutenção de crédito que
tem apuração proibida pela própria legislação do tributo.
Dessa forma, sem razão à Recorrente quanto à hipótese de creditamento
suscitada.
Cito, ainda, o Acórdão no 9303-013.927, de 11 de abril de 2023, Rel. Rosaldo
Trevisan, cujos fundamentos consignados a seguir adoto como razões
suplementares de decidir:
(...)Registre-se, derradeiramente, o posicionamento atual do STJ, no Tema
Repetitivo 1.093 (com menção expressa ao setor farmacêutico):
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E
COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
12
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS
SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF.
VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003
(COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008)
FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB.
CONSEQUÊNCIAS
PRÁTICAS
INDESEJÁVEIS
DA
CONCESSÃO
DO
CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da
não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou
múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a
saber: Súmula Vinculante n. 58/STF: “Inexiste direito a crédito presumido
de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero
ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”;
Repercussão Geral Tema n. 844: “O princípio da não cumulatividade não
assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente
de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero”.
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos
arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a
constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição
(art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por outro modo
constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas
Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de
ser norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b"
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi
republicada posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n.
11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da
Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade
cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber:
[...] 5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido,
antes da mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n.
1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão
Min. Regina Helena Costa, julgado em 28.03.2017). [...]
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
13
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de
constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à
tributação monofásica (negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências
práticas da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação
monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da
cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não
cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e
plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico,
setor de autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o
custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de
comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária
e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente para financiar o
revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência
da administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica
que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja,
é justamente o creditamento que violaria o princípio da não
cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação
própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239,
da CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em
um momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de
Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a
uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o
revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da
empresa também se realiza através do pagamento dos tributos devidos,
mormente quando vinculados a uma destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do
Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o,
I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
14
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto
não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77)
de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b"
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando
a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.
[...] (REsp 1894741 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 05/05/2022) (REsp 1895255
RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 27/04/2022, DJe 05/05/2022)” (grifo nosso)
Cabe ainda registrar que o STJ, diante do entendimento pacífico sobre o
tema, vem rechaçando monocraticamente o seguimento de recursos as
alegações em sentido contrário, inclusive para o setor que estamos a
analisar neste processo administrativo:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1997780 - PA (2021/0318259-0)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA
LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N. 11.116/2005. REVENDA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, DE TOUCADOR OU DE
HIGIENE
PESSOAL.
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO
AO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL (ART. 932, IV, CPC/2015 C/C ART. 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, II, B, RISTJ).
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
monocrática que não admitiu recurso especial por entender que o
entendimento exarado no acórdão encontra-se em conformidade com a
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
15
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de aplicação
da Súmula n. 83/STJ (e-STJ fls. 273/274).
Alega a agravante não ser oponível o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
Aponta julgados à época em andamento onde a matéria vinha sendo
discutida no âmbito da Primeira Turma deste STJ. Sustenta no especial que
houve violação ao art. 17 da Lei n. 11.033/2004; artigos 2o, § 1o, do
Decreto-lei 4.657/42. Em síntese, afirma que a citada legislação permite
expressamente o aproveitamento de créditos decorrentes das vendas
efetuadas com alíquota zero, sendo que artigo 17 da Lei n. 11.033/2004, ao
conceder o direito de crédito de PIS e de COFINS para as hipóteses de
revenda de produtos sujeitos à alíquota zero, revogou, tacitamente (i) o
artigo 3o, inciso I, item "b", da Lei n. 10.637/2002; e (ii) o artigo 3o, inciso I,
item "b", da Lei n. 10.833/2003 (e-STJ fls. 283/288).
É o relatório. Passo a decidir.
Quanto ao mérito, o recurso especial não merece sucesso. Consoante os
precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do Superior
Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e
revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS
em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o
creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre
as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-
Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, e incisos; e 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Essa inserção em Regime Especial de
Tributação Monofásica chama a incidência do art. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que vedam o creditamento. Sendo
assim, resta afastada a aplicação da regra geral do art. 17, da Lei n.
11.033/2004 e do art. 16, da Lei n. 11.116/2005, por especialidade. Desse
modo, não se lhes aplicam, por incompatibilidade de regimes e por
especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei n.
11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se
restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa.
Precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PIS/PASEP E COFINS.
CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N.
11.116/2005. REVENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA,
DE TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. REGIME DE INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME
ESPECIAL EM RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do
Superior Tribunal de Justiça, as receitas provenientes das atividades de
venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
16
COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não permitem o
creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre
as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-
Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o, e incisos; e 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por
incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o
disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005,
cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo
determinação legal expressa. Precedentes: REsp. No 1.267.003 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.09.2013; AgRg no REsp. No 1.239.794 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 17.09.2013.
2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII "a" da Lei
n.o 10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, "c"
e "d", da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o,
§3o, IV, da Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art.
1o, §3o, IV, da Lei n. 10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios
regimes de tributação.
3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à
tributação monofásica, não alcançando as atividades empresariais como um
todo.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. n. 1.338.712 - PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.04.2014). (...)
Decerto, tal não é de se estranhar, pois foi a própria exposição de motivos
da Medida Provisória n° 66/02, que foi convertida na Lei n. 10.637/2002,
que consignou a incompatibilidade do regime monofásico com o regime
não-cumulativo ao ali afirmar que "[...]sem prejuízo de convivência
harmoniosa com a incidência não cumulativa do PIS/Pasep, foram excluídos
do modelo, em vista de suas especificidades [...] os contribuintes tributados
em regime monofásico". O raciocínio é simples: é pressuposto da
cumulatividade e da não-cumulatividade que a tributação seja polifásica
(incidências múltiplas ao longo da cadeia). Se há incidência una ao longo da
cadeia (tributação monofásica), já não existe cumulatividade. Se não existe
cumulatividade, não há motivo para ser estabelecida uma não-
cumulatividade, pois não há o que ser desonerado. Na tributação
monofásica, o efeito da não-cumulatividade já é buscado, no caso, na
regulação da penúltima alíquota (alíquota que incide sobre as receitas dos
fabricantes e importadores), já que a última alíquota (alíquota que incide
sobre as receitas dos revendedores) é sempre zero.
A este respeito, indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o
VII "a" da Lei n.o 10.637/2002 e art. 10, VII "a" da Lei n.o 10.833/2003 pelo
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
17
art. 42, III, "c" e "d", da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n.
10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei
n. 10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n. 10.637/2002, pois a
incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
É preciso ter em mente que a incompatibilidade entre a não-
cumulatividade e a monofasia invocada nos precedentes desta Casa citados
(REsp. No 1.267.003 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.09.2013 e AgRg no REsp. No 1.239.794 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.09.2013) diz
respeito às mercadorias e aos produtos sujeitos à incidência monofásica e
não à atividade da empresa como um todo, pois nesta podem ser
comercializados mercadorias e produtos sujeitos à incidência monofásica e
à não-cumulatividade simultaneamente, o que é o usual. Note-se que tal
situação permite o creditamento por créditos apurados em outras situações
que não a própria revenda da mercadoria ou produto sujeito à tributação
monofásica (gastos com energia elétrica, aluguéis, encargos de depreciação
etc.).
Dessa forma, para os demais produtos comercializados (produtos que não
os de incidência monofásica) e insumos em geral há o direito ao
creditamento. Esse o sentido da legislação, notadamente dos arts. 3o, I, "b"
da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, que estabelecem
expressamente a vedação ao creditamento para todas as mercadorias e
produtos constantes do art. 2o, §1o, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003 (onde se encontram as situações de monofasia). In verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide
Medida Provisória no 497, de 2010) I - bens adquiridos para revenda, exceto
em relação às mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do §
3o do art. 1o; II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes; I - bens adquiridos para
revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) a) nos incisos III e IV do § 3o do
art. 1o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)(Vide Medida
Provisória no 413, de 2008) (Vide Lei no 11.727, de 2008).
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) b) nos
§§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998) De observar, inclusive, que a vedação ao
creditamento inserida pela Lei n. 10.865/2004 o foi reforçada pela redação
dada pelo art. 5o da Lei n. 11.787/2008 aos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.233 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10480.727218/2012-55
18
No caso concreto, a empresa recorrente é revendedora de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
revendendo essa mercadoria com alíquota zero de PIS e COFINS. Sua
situação está descrita dentre as exceções ao creditamento prevista nos arts.
2o, §§1o e 1o-A, da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (grifos): (...)
Ressalva-se a impertinência para a solução da controvérsia da verificação
da abrangência do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO.
Consoante a Súmula n. 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253,
parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento
ao recurso especial. (AREsp n. 1.997.780, Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe de 08/02/2022)” (grifo nosso)
Assim, por todas as razões aqui expostas, entendemos que a legislação
vigente não permite a tomada de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, no regime não cumulativo, sobre as despesas com frete,
incorridas nas operações de revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica (no caso em análise, especificamente produtos de perfumaria,
de toucador ou de higiene pessoal, referidos na Lei 10.147/2000 e
alterações posteriores).
Assim, deve ser negado provimento ao recurso especial no tocante à segunda
matéria.
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1541
DF CARF MF
Original